Tribunal: STF
Processo: RE 225019
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-08
Data de publicação: 1999-09-08

Ementa:
EMENTA: Eleitoral. Recurso contra expedição de diploma.
Condenação criminal transitada em julgado após a posse do candidato
eleito (CF, art. 15, III). Perda dos direitos políticos:
conseqüência da existência da coisa julgada. A Câmara de vereadores
não tem competência para iniciar e decidir sobre a perda de mandato
de prefeito eleito. Basta uma comunicação à Câmara de Vereadores,
extraída nos autos do processo criminal. Recebida a comunicação, o
Presidente da Câmara de Vereadores, de imediato, declarará a
extinção do mandato do Prefeito, assumindo o cargo o Vice-Prefeito,
salvo se, por outro motivo, não possa exercer a função. Não cabe ao
Presidente da Câmara de Vereadores outra conduta senão a declaração
da extinção do mandato. Recurso extraordinário conhecido em parte e
nessa parte provido.